Tribunal: TJDFT
Processo: 0036716-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036716-95.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ARILSON ALVES DA SILVA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., KAJA MOVEIS LTDA, MALU COMERCIO E MONTAGENS DE MOVEIS LTDA - EPP, MORIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DECISÃO NÃO IMPUGNADA PELAS PARTES. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DEMANDA PROPOSTA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO EM VARA CÍVEL DE COMPETÊNCIA GERAL. NÃO EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE BURLA À DISTRIBUIÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTREGA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). TEORIA DA APARÊNCIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a alegação de prescrição é atingida pela preclusão, quando afastada por decisão não impugnada por meio de recurso próprio e oportuno. Precedentes do STJ. 2. Não tendo demonstrado a apelante, nas razões recursais, o desacerto da sentença, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 3. O disposto no art. 286, II, do CPC não é aplicável quando não se evidencia intenção de a parte burlar a distribuição. 4. A incidência da norma está restrita às demandas distribuídas a juízos com idêntica jurisdição, sendo inaplicável às hipóteses que envolvam varas cíveis de competência comum e juizados especiais cíveis. 5. Segundo o artigo 373 do Código de Processo Civil, ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. O adimplemento da obrigação contratual deve ser comprovado pela parte que o alega, pois constitui fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 7. A atuação conjunta das empresas ficou evidenciada pelo fato de atuarem no mesmo local, venderem o mesmo produto e utilizarem o mesmo contrato, sendo uma responsável por complementar o serviço da outra. 8. Nesse contexto, se aplica a teoria da aparência com intuito de reconhecer a responsabilidade solidária das empresas de móveis pela rescisão dos contratos firmados entre as partes. 9. O colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento concedido por instituição financeira para aquisição dos produtos, de forma que o cancelamento do primeiro não afasta a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira. 10. Apelo dos sócios não conhecido. Apelação da primeira Ré e terceira Ré conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida. Apelação da segunda Ré conhecida, mas não provida. Apelação da quarta Ré conhecida e provida. Justiça gratuita concedida à primeira Ré e segunda Ré. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VI, 7o, §1o, e 25, §1o, todos do CDC, pugnando pela responsabilização solidária do agente financeiro pela rescisão contratual, tendo em vista a parceria comercial havida entre as recorridas. Em contrarrazões, a recorrida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 7o, §1o, e 25, §1o, todos do CDC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) "não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor" (AgInt no REsp n. 1.351.672/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019). 4. Além disso, "a jurisprudência desta Corte reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento concedido por instituição financeira para sua aquisição, motivo pelo qual o cancelamento do primeiro não impede a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.292.147/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017).” (AgInt no AREsp 1310826/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215, em relação à recorrida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030